Tribunal: TJBA
Processo: 8046624-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046624-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES BEATRIZ SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
PROVA SUBSTANCIAL E EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA
.
BIOMETRIA FACIAL
(SELFIE
)
.
PAGAMENTOS
EFETUADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais, sob alegação de inscrição indevida em cadastros restritivos por dívida de cartão de crédito não reconhecida, no valor de R$ 453,69, sendo sustentada pela instituição financeira a regular contratação e utilização do serviço, com apresentação de proposta de adesão, biometria facial, faturas e registros de pagamentos parciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica e da legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, caracterizando a relação jurídica como consumerista.

O réu comprova a existência do vínculo contratual mediante proposta de adesão assinada, validação por biometria facial, faturas detalhadas e registros de compras e pagamentos.

O pagamento parcial de faturas evidencia a utilização do cartão de crédito e afasta a alegação de fraude ou inexistência de contratação, com base nas regras de experiência comum.

Compete ao fornecedor comprovar o vínculo e o débito, ônus do qual se desincumbe satisfatoriamente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova da quitação do débito pela autora impede o reconhecimento da inexistência da dívida.

A negativação decorrente de inadimplemento configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito.

Inexistindo ilicitude, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14, §3º; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, II, 375, 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-BA, APL nº 8008990-25.2020.8.05.0001; TJ-BA, APL nº 8028912-52.2020.8.05.0001; TJ-BA, APL nº 8057126-53.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.